Tribunal: TJMT
Processo: 0000548-08.2001.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000548-08.2001.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSPORTES CONCORDIA LTDA - CNPJ: 14.915.615/0001-52 (APELANTE), JOSE FOCHESATTO - CPF: 105.264.129-68 (APELANTE), MAURICIO ROQUE CASAGRANDE JUNIOR - CPF: 026.221.369-94 (ADVOGADO), EDIR FOCHESATTO SERVICOS - CNPJ: 02.938.840/0001-25 (APELANTE), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), LAERTE MIORANZA - CPF: 524.017.749-04 (APELADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), UEBER CARVALHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 23.040.497/0001-77 (APELANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES CONCORDIA LTDA - CNPJ: 14.915.615/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FOCHESATTO - CPF: 105.264.129-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, afastando a condenação em honorários advocatícios e deixando de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a apreciação da alegada ilegitimidade passiva do recorrente, antes da análise de mérito da prescrição intercorrente; e (
ii
) se, reconhecida a ilegitimidade passiva, é
devida a condenação do recorrido em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva constitui condição da ação e deve ser examinada de forma prioritária em relação ao mérito, sendo indevida a inversão da ordem lógica das questões processuais.

4. Demonstrado que o recorrente não assinou o título executivo nem como emitente, avalista ou fiador, e que sua inclusão decorreu unicamente de sua condição de sócio minoritário da empresa subscritora, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

5. O princípio da causalidade impõe ao recorrido o ônus de arcar com os honorários advocatícios incidentes sobre a ilegitimidade reconhecida, ainda que não haja condenação quanto aos demais executados, beneficiados pela isenção legal vinculada à prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“1. A análise da legitimidade passiva deve preceder ao exame de mérito, em respeito à ordem lógica das questões processuais.

2. Reconhecida a ilegitimidade passiva, é devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que incabível em relação aos demais executados beneficiados pela prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2o; 487, II; 921, §5o; 924, V.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, AC no 5253688-94.2019.8.09.0006, Rel. Des. Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Execução de Título Extrajudicial
extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, em virtude do acolhimento da
exceção de
pré
-executividade e reconhecimento da prescrição intercorrente, sem condenação aos ônus sucumbenciais,
com fundamento no §5o do art. 921 do CPC.

Os apelantes alegam
que a) a sentença incorreu em erro ao deixar de analisar a tese principal da exceção de
pré
-executividade, qual seja, a ilegitimidade passiva do apelante Edir
Fochesatto
; b) a ilegitimidade passiva é questão prejudicial à análise da prescrição intercorrente; c) o apelante foi indevidamente incluído no polo passivo da execução, pois jamais assinou o título executado (nota promissória); d) em razão do princípio da causalidade, o apelado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 921, §5o, do CPC ao caso concreto.

Em contrarrazões, o apelado sustenta que: a) o Sr. Edir
Fochesatto
sequer é parte na execução, não tendo sido citado pessoalmente, o que impossibilitaria sua legitimidade para apresentar exceção de
pré
-executividade; b) o apelante aparece nos autos apenas quando há tentativa de intimação ou citação do executado Posto Concórdia, por ser sócio; c) o apelante já havia oposto embargos à execução anteriormente, que foram julgados improcedentes; d) concorda com a ilegitimidade do apelante, mas não com a condenação em honorários; e) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há condenação em honorários em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o §5o do art. 921 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ajuizou
execução de título extrajudicial (nota promissória)
.
O
ora apelante
opôs exceção de
pré
-executividade arguindo, como tese principal, sua ilegitimidade passiva, por não ter assinado
o título executado
, seja como emitente, avalista ou fiador, e, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição intercorrente.

O juízo acolheu a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, §5o, do CPC. Consignou, ainda, que ficava "prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade arguida pelo excipiente".

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: a) a necessidade de análise da ilegitimidade passiva arguida pelo apelante; b) a condenação do apelado em honorários advocatícios.

A
ilegitimidade passiva
ad causam

é
matéria de ordem pública, relacionada às condições da ação, cuja análise deve preceder o exame do mérito. Ao reconhecer a prescrição intercorrente sem antes analisar a legitimidade do apelante para figurar no polo passivo da execução,
houve inversão d
a ordem lógica de apreciação das questões.

Ao contrário do que alega o apelado, o apelante
Edir

foi expressamente incluído na inicial da demanda
(Id.
326184433
, pág. 14).

Todavia, v
erifica-se
dos autos
que
ele
não assinou a nota promissória objeto da execução, seja como emitente, avalista ou fiador
, visto que foi
emitida por
Posto Concórdia
LTDA, representado por seu sócio administrador
Dair
Fochesatto
,
e
tendo como avalista apenas
José
Fochesatto
.

O apelante
Edi
r
, embora fosse sócio minoritário da empresa emitente, não firmou o título executivo, sendo manifesta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. DEMANDA PROPOSTA EM FACE DE QUEM NÃO FIGURA COMO EMITENTE DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A nota promissória é um título formal, em que predomina o princípio da literalidade, encerrando, por

sua própria natureza, um direito abstrato, vez que não fica vinculado ao negócio subjacente que porventura tenha motivado o seu aparecimento. 2. Segundo o princípio da literalidade, somente tem relevância jurídica o teor do que está escrito no título, ou seja, aquilo expressamente desejado pelo emitente do documento. 3. O devedor principal da nota promissória é o seu subscritor, aquele que, mediante o saque, concorda em representar a sua dívida perante o tomador, por meio de um documento de efeitos cambiários. 4. Assim, aquele que não consta no título de crédito como emitente, garante ou, ainda, endossante, não pode figurar no polo passivo da ação. 5. Não há que se falar em aplicação da teoria da aparência quando inexistir nos autos provas suficientes de que o emitente da nota promissória realizava negócios em nome da empresa, à época da emissão das cártulas. 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 52536889420198090006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 4a Câmara Cível)

Reconhecida a ilegitimidade passiva do apelante, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade
, porém apenas em relação ao apelante.

Em relação aos demais executados, aplica
-se a
isenção prevista no art. 921, §5o, do CPC
, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante
Edir
Fochesatto
e condenar o apelado ao pagamento de
honorários advocatícios
de
10% sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025